Tribunal: TJDFT
Processo: 0766756-95.2021.8.07.0016
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-10-14
Data de publicação: 2022-11-06

Ementa:
RECURSO INOMINADO. DIREITO ADMINISTRATIVO. INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. PROCESSO ADMINISTRATIVO. SUSPENSÃO DO DIREITO DE DIRIGIR. NULIDADE. INEXISTÊNCIA.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão: declaração de nulidade de processos administrativos de aplicação de multa por infração de trânsito e da penalidade de suspensão do direito de dirigir. Recurso do autor postula a reforma da sentença que julgou o pedido improcedente.
2 – Infração de trânsito. Nulidade do auto de infração. Dupla notificação. Dispensa. Autuação em flagrante. Segundo a jurisprudência do STJ, a notificação, na lavratura do auto de infração (art. 280, caput e inciso VI, do CTB) é dispensável nas hipóteses de flagrante, já que o infrator é notificado de modo presencial (art. 280, VI, § 3o, c/c o art. 281, II, do CTB) (REsp 1805863 / SP Relator(a) Ministro HERMAN BENJAMIN). O autor foi autuado em flagrante em 05/06/2016 pela infração ao art. 165, CTB (“Dirigir sob a influência de álcool ou de qualquer outra substância psicoativa que determine dependência: (Redação dada pela Lei no 11.705, de 2008)”) (ID 38702286 – PAG 4 e 38702291 – PAG 8). Suprida, portanto, a primeira notificação.
3 – Aplicação da penalidade de multa. Notificação. Em 09/06/2016 o autor tomou ciência da abertura do processo administrativo 113.009.341/2016 para aplicação da multa (ID 38702291 – PAG 11) e apresentou defesa prévia em 22/06/2016 (ID 38702291 – PAG 13) que, ao fim, não foi acolhida (ID 38702291 – PAG 18-21). Seguiu-se a notificação da aplicação da multa em 20/10/2017 (ID 38702291 – PAG 2- 4). A ausência de dados de postagem no AR no documento de ID 38702291 – PAG 4 pode ser confirmada pelas informações do documento de ID 38702291 – PAG 2 e demais elementos do processo que indicam o recebimento pelo infrator, além do pagamento da multa (ID 38702291 – PAG 24). Ademais, não se exige que a notificação seja acompanhada de aviso de recebimento para validade da notificação, presumindo-se que os correios trabalham com regularidade (Acórdão 1146340, Relator: CESAR LOYOLA). É suficiente a remessa da notificação por qualquer meio hábil para se chegar ao conhecimento do infrator (STJ - PUIL 372). Não há, pois, nulidade nos atos administrativos para aplicação da penalidade de multa nem ausência da notificação respectiva.
4 – Aplicação da penalidade de suspensão do direito de dirigir. O autor foi notificado em 24/09/2019 da abertura do processo administrativo, 011330009613/2016 (ID 38702286 – PAG 7-10), porém não apresentou defesa (ID 38702286 – PAG 13), culminando na aplicação da penalidade de suspensão do direito de dirigir em 17/05/2021 e a publicação da Instrução da aplicação da penalidade no 468/2021 em 19/08/2021 (ID 38702286 – PAG 14-18). Em 16/11/2021 o procurador do autor solicitou acesso ao processo administrativo antes de receber a notificação para apresentação de recurso administrativo (ID 38702296 – PAG 32). O autor foi devidamente notificado de todas as etapas para a aplicação de ambas as penalidades, assegurando-lhe a ampla defesa e o contraditório, de modo que não há nulidade a ser reconhecida.
5 – Etilômetro. Calibração. O aparelho foi submetido à calibração em 15/09/2015 e a próxima ocorreria em 27/10/2016 (ID 38702291 – PAG 7). A autuação ocorreu em 05/06/2016, dentro do prazo da aferição pelo INMETRO (art. 4o, inciso II, Resolução 432/2013 Contran). Não há qualquer elemento para infirmar o resultado obtido no teste de alcoolemia. Sentença mantida.
6 – Recurso conhecido, mas não provido. O recorrente arcará com as custas do processo e com os honorários advocatícios fixados equitativamente em R$ 800,00, em razão de o valor da causa não oferecer parâmetros adequados ao arbitramento (art. 6o, art.55, Lei 9.099/1995 cc. art. 27, Lei 12.153/2009).
E